Tribunal: TJDFT
Processo: 0711972-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A 20 HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos Recorridos, fixando indenização por danos morais em favor dos recorridos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um deles.
2. Na origem os autores, ora Recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que compraram passagens aéreas com destino a Fernando de Noronha, saindo de Brasília em 09/06/2023, que o voo da volta, previsto para 14/06/2023, foi cancelado e não foram realocados nos próximos voos, o que teria prejudicado seus compromissos profissionais, que tiveram prejuízo material e sofreram dano moral.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 53019395). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 53019396).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento da indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o voo teria sido cancelado em razão das condições climáticas e que prestou auxílio aos Recorridos. Aduz que não há nexo causal entre a sua conduta e os alegados danos e que o valor da indenização é exorbitante. Requer a reforma da sentença para julgamento pela improcedência dos pedidos dos recorridos ou a redução do valor fixado a título de danos morais.
6. Em contrarrazões, os Recorridos afirmam que o voo deles foi o único cancelado, que ficaram mais de cinco horas no aeroporto tentando solucionar o problema, que três voos partiram sem que fossem neles realocados e que a informação recebida por eles foi de que o motivo do cancelamento seria manutenção da aeronave. Defendem que houve falha na prestação do serviço, que o voo foi cancelado por culpa da recorrente, que sofreram dano moral e que o valor fixado na origem é proporcional e razoável. Requerem a manutenção da sentença.
7. Se aplica ao caso as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.
8. A despeito de afirmar que o cancelamento do voo ocorreu em decorrência de fatores climáticos, a parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a sua alegação, de modo que está devidamente configurada a falha na prestação do serviço contratado pelos recorridos. Aplica-se, portanto, o art. 14 do CDC.
9. O atraso superior a vinte horas entre o momento previsto para a chegada dos Recorridos em Brasília e o efetivo desembarque, aliado ao tempo despendido previamente na espera por uma solução para o cancelamento e aos desdobramentos do atraso, que refletiram inclusive nos compromissos profissionais de ambos, afastam a possibilidade de limitar a situação vivenciada pelos recorridos ao mero aborrecimento.
10. Estando demonstrados fato, dano e nexo causal, e não tendo a Recorrente produzido provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado pelos Recorridos, correta a condenação imposta pelo juízo singular.
11. Para a fixação de indenização por dano moral, deve-se observar a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, além de considerar a função pedagógico-reparadora da medida, que visa o desestímulo à prática dos mesmos atos danosos ao consumidor. Considerados tais parâmetros, afigura razoável o valor fixado na origem.
12. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
13. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.